Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-80.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706811-80.2025.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. MANTIDO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima. II. Questões em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) fixação do regime inicial aberto. III. Razões de decidir: 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória. 4. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração, se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório. 5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada. 6. A reprimenda de reclusão foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal. IV. Dispositivo: 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 226 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, porquanto realizado sem a observância dos requisitos legais. Defende, ainda, sua absolvição em razão da insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 226 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o reconhecimento de pessoa deve ser realizado, observando-se o procedimento legal (artigo 226 do Código de Processo Penal), quando há dúvida sobre a identidade do autor, todavia, no caso, o réu foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima logo após os fatos e na posse do celular que lhe foi subtraído. (...) Dessa forma, inviável a absolvição quando o reconhecimento do réu pela vítima ficou confirmado por PROVAS INDEPENDENTES e os autos trazem acervo probatório apto a identificar o apelante como autor do crime em comento. Repise-se que logo após o furto o réu foi contido por populares na posse do objeto subtraído, bem como preso em flagrante durante a ação delituosa.” (ID 75942587). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003